Tribunal: TJPA
Processo: 0011543-32.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011543-32.2016.8.14.0015

APELANTE: BRENDO SOUZA JARDIM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
PARA QUE A PENA BASE DEFINIDA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE
.
O Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguará o quão de valoração será dada a cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir a valoração maior de uma e menor de outra, existindo, nesse aspecto, mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, estando a pena base, no caso em estudo, definida acima do mínimo permitido, mas bem distante do máximo legal constante no tipo violado
.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA. TESE REJEITADA.

Inaplicabilidade da atenuante quando a confissão é agregada a teses defensivas, como no caso dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Brendo Souza Jardim
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal, com competência do Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal, que o condenou
à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão
,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
o acusado era conhecido da vítima e, pelo fato da parte ofendida ter deixado de pagar uma dívida no valor de R$500,00 pela venda de entorpecentes, o réu começou a tramar o homicídio da mesma. Embora tenha encomendado a morte da vítima a terceiros e não ter conseguido êxito, o próprio acusado, quando presenciou Jefferson as proximidades de um bar denominado Altas Horas, na madrugada do dia 30.07.2016, por volta das 4h e, utilizando-se de uma arma tipo cartucheira, efetuou um disparo no tórax de Jefferson que perfurou seu pulmão direito, o qual, mesmo tentando escapar, foi alcançado pelo acusado que o arrastou até a via pública e desferiu um violento golpe na cabeça da vítima com o cabo da espingarda, levando a mesma a óbito nesse momento.

Em 05 de junho de 2017 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 5128344.

Dessa decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo o mesmo sido improvido, quando em julgamento neste Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, por violação do art. 121, § 2º, I e III, do CPB.

Inconformados, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 5128354,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória, submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, aplicando-se posteriormente a atenuante da confissão espontânea, redefinindo a pena final para importe menor.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reformada a fundamentação utilizada nas circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, redefinindo a pena definitiva.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a mesma ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, NELIO MAGALHÃES DA SILVA, Delegado de Polícia, em seu depoimento perante o Júri Popular, disse que
a autoria do crime foi fácil de elucidar, já que o recorrente assassinou a vítima na frente de várias testemunhas, inclusive tendo este fugido do local da culpa para não ser preso; que o recorrente assassinou o ofendido em virtude de dívida de drogas.

A testemunha, ODAIR JOSE NASCIMENTO COSTA, falou em juízo
, que o réu foi o acusado Brendo quem tirou a vida da vítima; que uma moça conhecida como Madalena foi quem relatou tudo isso as pessoas; que essa Madalena foi executada também em outro local, algum tempo depois do homicídio da vítima; que a testemunha Sérgio foi ameaçada pelo denunciado mesmo este estando dentro do presidio; que Brendo ameaçou a testemunha Sérgio que se esse viesse a testemunhar contra ele, que invadiria sua casa para mata-lo.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, afirmou que
matou a vítima para se defender, que esta teria vindo em uma motocicleta em sua direção armada, e então teve de atirar no ofendido. Que realmente a vítima lhe devia dinheiro, mas nega que fosse em virtude do tráfico de drogas.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, aplicando-se posteriormente a atenuante da confissão espontânea, redefinindo a pena final para importe menor.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo se deus nos seguintes termos,
ID 5128353
:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime). Os antecedentes não serão aferidos em razão do princípio constitucional da inocência. Quanto à conduta social, apurou-se nos autos que o agente trabalhava como ajudante em empresa de reciclagem, nesta cidade. Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores - se não o maior - bem jurídico: a vida. Os motivos da ação são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude. Quanto às circunstâncias e conseqüências do crime, nelas se incluem "a atitude durante ou após a conduta criminosa", indicando-se no presente caso insensibilidade e inexistência de arrependimento pelo réu (inocorrencia de confissão plena), bem assim, à evidência, o delito deixará seqüelas nos familiares da parte ofendida. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento. Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais justifica afastamento do mínimo, especialmente pela existência de duas qualificadoras, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.
”
Grifei e destaquei

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No caso dos autos, foram averiguadas mais de uma circunstância desfavorável ao apelante, tendo a pena base sido dosada em 18 anos de reclusão, para um crime que possui uma pena máxima em abstrato de 30 anos, mostrando-se bastante adequada e proporcional a pena base aplicada, não merecendo qualquer decote a decisão recorrida.

Noutra banda, no que se refere a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea, vejo que esta tese não se evidencia
, já que o recorrente, conforme depoimento constante no processo, não confessou a integralidade da conduta delitiva a ele imposta, e sim, apenas trouxe em seu depoimento uma causa de exclusão da ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria, causa esta que não foi provada no processo

O instituto da confissão espontânea, inserido no art. 65, III, d, do Código Penal, só será aplicado ao caso concreto se o agente confessar em juízo a autoria da prática criminosa de forma espontânea, não usando essa confissão como tese de defesa, atribuindo a sua conduta criminosa uma descriminante ou exculpaste penal, sendo este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“STJ - EMENTA
-
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME MINUCIOSO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. DESCABIMENTO DA COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE FÁTICA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. – O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma, passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, Ministro Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012 e HC 104.045/RJ, Ministra Rosa Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros. – Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira de tal entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, sem perder de vista, contudo, princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Ministra Laurita Vaz, DJe 19.9.2012. – A Eg. Terceira Seção, após o julgamento do EREsp 1.154752/RS, consolidou o entendimento de que não existe preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias. –
In casu
, impossível o reconhecimento de aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que existe divergência sobre sua ocorrência. De acordo com a sentença, o paciente não teria confessado o delito, mas, segundo, o entendimento do Tribunal de origem, teria havido confissão na modalidade qualificada. Para afastar essas conclusões, seria necessário um minucioso exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via estreita do
habeas corpus
. –
Esta Corte Superior adota o posicionamento de que a denominada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal.
– Incabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, visto que esta última não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ -
HC Nº 176.340 - RJ (2010/0109228-9), Rel. Ministra Marilza Maynard (Des. Convocada do TJ/SE)” (Grifei)

Deste modo, não merece a r. sentença recorrida ser reformada

por parte desta Corte de Justiça, permanecendo a mesma por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/09/2023